Tribunal: STF
Processo: AI 857318
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajuste. Leis distritais nºs 1.867/98 e 3.323/04. Reexame de legislação infraconstitucional. Gratificação. Cálculo. Manutenção. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Agravo regimental não provido.